Tribunal: TJMT
Processo: 0026263-22.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 0026263-22.2007.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : P. A. DE FREITAS SILVA & CIA LTDA - ME
Apelada : ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Número do Protocolo : 0026263-22.2007.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por P. A. DE FREITAS SILVA & CIA LTDA - ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes” já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. 26263-22.2007.8.11.0041 – Código 303180), ajuizada pela apelante contra ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., acolheu os embargos de declaração interpostos pela executada/apelada contra a decisão que determinou a intimação da mesma para efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente, entendendo que a cobrança da multa pactuada no acordo anteriormente homologado seria descabida, em razão do pagamento integral da dívida, ordenando, pois, o cumprimento da sentença homologatória “no tocante ao pagamento das custas e arquivamento do processo” (cf. fls. 767).
A apelante alega que a “sentença” foi “proferida em verdadeira ofensa ao instituto e princípios jurídicos, considerando especialmente (que) a matéria foi objeto de ‘acordo extrajudicial’ (fls. 645/646), homologado nos autos (fls. 647), e transitado em julgado (fls. 661), encerrando-se então o mérito do presente litígio, e portanto, a atividade jurisdicional, não cabendo, após esse ato, a presente decisão recorrida afrontando o convencionado entre as partes, sob pena de se eternizar a atividade do magistrado, e ainda afrontar o princípio da segurança jurídica”.
Alega que, como houve atraso no pagamento de diversas parcelas do acordo celebrado anteriormente, deve ser incluída a multa convencionada, pelo que pede a reforma da “sentença” para que seja determinado o regular prosseguimento da execução nos termos do acordo extrajudicial formalizado entre as partes (cf. fls. 773/787).
A apelada apresentou contrarrazões, com réplica às razões recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. fls. 789/795).
É o relatório.
D E C I D O
A decisão combatida por meio do presente apelo foi proferida nos seguintes termos:
“Quanto aos argumentos de fls. 688/696, verifica-se que no item 4 do acordo (fl. 646), consta que:
No caso de não pagamento integral acima mencionado, fica acordado, desde logo, independentemente de qualquer aviso, o vencimento antecipado das parcelas vincendas e a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, correção monetária e juros de mora.
(Destaquei).
Resta incontroverso que a executada pagou integralmente o valor da dívida, e apesar de poucos dias de atraso de algumas prestações, é certo que outras parcelas foram pagas antes mesmo da data de vencimento, demonstrando sua boa-fé e intenção de honrar com o pactuado.
Desse modo, considerando que houve o pagamento integral da dívida, descabe a cobrança da multa, conforme pactuado.
Assim, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 688/696, devendo ser cumprida a sentença de fl. 647 no tocante ao pagamento das custas e arquivamento do processo.
Expeça-se alvará em favor da ré, para levantamento do depósito de fls. 699/700.
Intime-se. Cumpra-se.” (cf. fls. 767).
A decisão que, reconhecendo o efetivo cumprimento do acordo anteriormente celebrado e homologado por sentença que já extinguiu o feito nos termos dos arts. 487, III, “b”, e 924, II, do CPC, afastando por isso a cobrança da multa pactuada para o caso de inadimplemento da dívida, e ordenando o cumprimento da sentença homologatória quanto ao pagamento de eventuais custas pendentes e ao arquivamento do feito, por sua natureza interlocutória, desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC/15, e não de apelação cível, e a interposição do apelo, no caso, configura erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação não é a via recursal própria para impugnar decisão que defere o pedido de antecipação de tutela de busca e apreensão e determina a citação do demandado, uma vez que não houve extinção do processo. Revela-se descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro e evidente ao interpor o recurso impróprio à hipótese. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85883/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/08/2016 - Publicado no DJE 19/08/2016).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRT 23a REGIÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 0000280-06.2015.8.11.0020 – Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 07/02/2020 - Publicado no DJE 18/02/2020).
No mesmo sentido, o eg. STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1666353/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 08/08/2017 - DJe 12/09/2017).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO-APLICABILIDADE – OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. (...) por ser interlocutória a decisão que julga procedente o pedido de exceção de incompetência – que é um incidente processual –, o recurso cabível ao caso é o agravo de instrumento. Assim, tendo em vista que o recurso interposto foi a apelação, trata-se de erro grosseiro, o que exclui a aplicação da fungibilidade. (STJ – SEGUNDA TURMA – REsp 625.993/MG – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/12/2006, DJ 02/02/2007, p. 380).
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 932, III, 1.009 e 1.015, todos do CPC/15, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, devolvam-se os autos à instância de origem.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator